Tribunal: TJPA
Processo: 0818748-80.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818748-80.2023.8.14.0000

PACIENTE: GRACIELE DOS SANTOS CABRAL

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IPIXUNA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. : 0818748-80.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO DE ORIGEM:

0801265-92.2023.8.14.0111

IMPETRANTE:

FELIPE EDUARDO NASCIMENTO ROCHA – OAB/PA 29.985

PACIENTE:

GRACIELE DOS SANTOS CABRAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA

VARA ÚNICA DE IPIXUNA DO PARÁ – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS DE IMPOSIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR CONFIGURADOS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA REGRA VERSADA NOS ARTIGOS 318, INCISOS III E V E 318-A, AMBOS DO CPP. REJEIÇÃO. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PRESENTES. SUPERAÇÃO DA REGRA LEGAL. QUEBRA DE MEDIDA CAUTELAR EM PROCESSO CRIMINAL ANTERIOR. ABANDONO DE FILHA MENOR AOS CUIDADOS DA MÃE. ENVOLVIMENTO EM NOVO ILÍCITO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos______________.

Sessão de Julgamento presidida ______________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. : 0818748-80.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO DE ORIGEM:

0801265-92.2023.8.14.0111

IMPETRANTE:

FELIPE EDUARDO NASCIMENTO ROCHA – OAB/PA 29.985

PACIENTE:

GRACIELE DOS SANTOS CABRAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA

VARA ÚNICA DE IPIXUNA DO PARÁ – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrada pelo advogado
Felipe Eduardo Nascimento Rocha

em favor de

GRACIELE DOS SANTOS CABRAL
, já qualificada nos autos, contra ato emanado do Juízo

Vara Única de Ipixuna do Pará /PA que, nos autos do processo nº.

0801265-92.2023.8.14.0111, decretou a prisão preventiva da paciente.

Argumentou, em síntese, que a decretação da prisão provisória é ilegal, uma vez que não configurados os seus pressupostos e requisitos legais, bem como ressaltou que a paciente possui uma filha menor de 12 (doze) anos de idade, de modo que, por razões humanitárias, a cautelar extrema poderia ser substituída pela prisão domiciliar nos termos do art. 318, incisos III e V e art. 318-A, ambos do CPP.

Requereu, então, em sede liminar, a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada para substituir a custódia preventiva do paciente pela prisão domiciliar e, por conseguinte, ordenar a expedição de alvará de soltura em seu favor.

No
mérito, pugnou pela ratificação do pleito liminar para que seja ordem concedida definitivamente no sentido de revogar a custódia cautelar nos termos arguidos na impetração (
id

17231845
).

Juntaram
documentos (id
17231846 – 17231857
).

Decisão rejeitando o pedido liminar (id

17234003).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id

17320321).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id

17470674).

É o relatório.

VOTO

V O T O

A ordem deve ser denegada.

Explico.

Como é sabido, o art. 318-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.769/2018, estabelece um
poder-dever
para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único, CPP), ressalvadas as exceções legais.

No entanto, segundo a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
1
, a normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido no julgamento do HC 143.641/SP pelo Supremo Tribunal Federal
2,
nos pontos não alcançados pela nova lei.

É dizer, o fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei, não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Portanto, deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores mais vulneráveis.

Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente do STF firmado no julgamento do HC n. 143.641/SP deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária.

No caso examinado, a meu ver, a decisão do juízo
a quo
não se revela manifestamente ilegal, justamente porque aponta razões de ordem excepcional que servem ao propósito de afastar a incidência da regra versada no citado art. 318-A do CPP, quais sejam, o fato de que a paciente já responder a outro processo criminal pelo cometimento do mesmo crime e, ainda, a circunstância de que a investigada, além de quebrar medida cautelar a ela imposta no referido processo, deslocou-se para outra cidade sem comunicar o juízo, deixando sua filha menor sob os cuidados de sua mãe no município de Ipixuna-PA, envolvendo-se, posteriormente, em novo ilícito penal.

Portanto, não evidenciado manifesto constrangimento ilegal no ato impugnado, não há outro caminho a seguir, senão aquele que conduz à denegação da ordem.

Posto isso,
conheço e denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1 Por todos cito o precedente firmado pela 5ª Turma do STJ no HC 470.549/TO, de Relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 12/02/2019.

2
STF - HC n. 143.641/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma do STF, DJe 9/10/2018.

Belém, 15/03/2024